Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores (herdeiros) para condenar a parte ré ao pagamento do valor investido em previdência privada VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), atualizado pelo INPC desde a data do falecimento do segurado e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização determinada na sentença implica dupla incidência da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o contrato de previdência VGBL prevê a incidência de correção monetária sobre os valores aplicados pelo IPCA até a data do efetivo pagamento, conforme disposto nas cláusulas 39 e 64, a determinação da sentença de correção cumulativa do débito pelo INPC, desde a data do falecimento do segurado, implica duplicidade do encargo, em desacordo com os arts. 389, parágrafo único, e 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO.
4.Recurso conhecido e provido.